Tribunal: TJBA
Processo: 8004435-53.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004435-53.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: HAILDSON SOUZA SEABRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. A decisão recorrida baseou-se em suposta inércia do ente público diante de vícios da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem poderia indeferir a petição inicial sem que houvesse prévia intimação para emenda ou complementação, conforme exigido pelo art. 321 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao autor a emenda ou complementação da petição inicial, indicando com precisão os vícios a serem sanados, antes de indeferi-la. 4. A certidão mencionada na sentença refere-se à intimação para manifestação quanto à tentativa infrutífera de citação da parte executada, não se tratando de ordem de emenda nos termos do art. 321 do CPC. 5. A falta de intimação prévia para que o autor emende a petição inicial torna indevido o seu indeferimento, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. 6. A extinção do processo sem a observância do procedimento legal adequado configura nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito executivo. Tese de julgamento: 1. O juiz não pode indeferir a petição inicial sem antes intimar o autor para emendá-la ou completá-la, nos termos do art. 321 do CPC. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito por supostos vícios da inicial, sem prévia intimação para correção, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004435-53.2020.8.05.0004, figurando como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado HAILDSON SOUZA SEABRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.